Tribunal: CARF
Processo: 10140.721715/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.721715/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.174 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
LUZIMAR GONÇALES VARGAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR - NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA
O auto de infração lavrado em face do contribuinte respeita todos os requisitos
elencados no Decreto no 70.235/72. Ainda, todo o iter do processo
administrativo fiscal, previsto no Decreto no 70.235/72, está transcorrendo nos
estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora intimado para se
manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário.
DEDUÇÃO INDEVIDA - DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
DEDUÇÃO
INDEVIDA
-
DESPESA
COM
INSTRUÇÃO
-
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL - COMPROVAÇÃO
Quando da apresentação da DAA pelo contribuinte é possível a dedução das
despesas com instrução, respeitados os limites legais, da base de cálculo do
IRPF.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício incide pelo descumprimento da obrigação principal de não
pagamento do tributo a tempo e a modo, sendo que sua aplicação independe de
conduta dolosa do sujeito passivo, conforme previsão do artigo 44 da Lei no
9.430/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto a dedução de dependente, para rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721715/2011-10
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.174 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.721715/2011-10

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 08/11/2010,
contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fl. 29/37), da
qual o contribuinte foi cientificado em 21/10/2010 (fl. 38), que apurou o crédito
tributário de R$ 6.407,37, resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual do IRPF
(DIRPF), exercício 2008, ano-calendário 2007.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, foram apuradas as seguintes infrações:
1) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas - Aluguéis e Outros, no valor
de R$ 2.290,50, apurada através das informações prestadas pela Imobiliária Alfa Ltda
na Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob).
2) Dedução indevida com dependente, no valor de R$ 1.584,60, em razão da não
comprovação da detenção da guarda judicial de Raphael Cristaldo.
3) Dedução indevida de despesa de instrução, no valor de R$ 6.780,66, por falta de
comprovação.
4) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 2.022,08, conforme
discriminação e motivos a seguir reproduzidos:

Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.174 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.721715/2011-10

5) Dedução indevida de incentivo, no valor de R$ 112,41.
Alegou a Impugnante, em síntese, que:
· A omissão de rendimentos não foi dolosa, pois se refere a aluguéis recebidos pela
dependente Aurélia Vargas Gonçalves.
· As despesas com instrução se referem a Vitor Hugo Cristaldo, Raphael Cristaldo e
Nathalia Cristaldo de Alcantara.
· A glosa da dedução de dependente é indevida.
· O valor de R$ 2.022,08 se refere a despesas médicas com plano de saúde e a própria
cobertura e mensalidades do plano de saúde da contribuinte.
· Concorda com a dedução indevida de incentivo.
· Ao receber o Termo de Intimação Fiscal no 2008/653531054853810, verificou quais as
irregularidades apontadas e as justificou, apresentando os documentos de que dispunha.
O item mais grave decorreu do esquecimento da contribuinte de declarar os CPF dos
dependentes Raphael Cristaldo e Vitor Hugo Cristaldo.
· Apresentou à Fiscalização o termo de guarda referente ao dependente Raphael
Cristaldo.
· As despesas com instrução foram glosadas, apesar de a contribuinte ter justificado que
não conseguiu encontrar os comprovantes das despesas. Na resposta ao Termo de
Intimação, a contribuinte solicitou a concessão de prazo para apresentar os
comprovantes, sendo que não recebeu qualquer resposta ao seu pedido, apenas o
lançamento do imposto com a multa de 75%.
· Na resposta enviada em dezembro de 2009, solicitou autorização especial para retificar
a DIRPF, de forma a efetuar o pagamento do imposto devido, no que não foi atendida e
nem ao menos comunicada do indeferimento de seu pedido.
· Não concorda com o lançamento efetuado, com relação às glosas do dependente
Raphael Cristaldo e das despesas com instrução e à multa de ofício, pelo que requer seja
feito novo cálculo com a aceitação dessas deduções e a exclusão da multa.
· Apresenta cópia do Termo de Guarda do dependente.
· De acordo com o artigo 150, inciso IV da Constituição Federal, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal em aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco.
· Não é qualquer omissão que implicaria tal multa elevada, pois sabe-se que a inflação
anual gira em torno de 12% ao ano e nem mesmo a infração de sonegação justifica tal
pena exagerada.
· O erro na declaração não configura dolo e a correção assumida do erro inibe a
tipificação do dolo.
· Apresentou a declaração dentro dos prazos legais e atendeu à notificação sobre os
erros em sua declaração. Portanto não houve dolo de sua parte, sendo incabível a
aplicação da multa, pois isso caracteriza confisco, o que é vedado pela Constituição
Federal.
· Requer, por fim, seja decretada a nulidade dos lançamentos tributários.
Às fls. 53/54 foi anexado o Dossiê Malha Fiscal, composto pelo Termo de Intimação
Fiscal no 2008/653531054853810 e pelos documentos apresentados pela Contribuinte à
Fiscalização antes da lavratura da Notificação de Lançamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.174 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.721715/2011-10

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO DE INCENTIVO.
Considera-se não impugnada a matéria para a qual não haja expressa contestação pelo
sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
É devido o imposto suplementar decorrente da omissão de rendimentos tributáveis,
independente da eventual inocorrência de dolo do sujeito de passivo.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES.
Deve ser aceita dedução com dependentes quando comprovada a relação de
dependência e quando preenchidos os requisitos legais para a dedução.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. GUARDA DE
DOCUMENTOS.
Na falta de documentos, cabe ao contribuinte providenciar novos comprovantes das
despesas com instrução junto às instituições educacionais ou apresentar outros
documentos que tenham o condão de comprovar as deduções pleiteadas.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
Devem ser deduzidas para fins de apuração da base de cálculo do imposto as
importâncias relativas a despesas médicas cujos pagamentos são comprovadamente
efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
Não se considera espontânea a denúncia apresentada pelo contribuinte após o início do
procedimento administrativo, caracterizado pela ciência do Termo de Intimação Fiscal
que antecedeu a Notificação de Lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício.
CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
É vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/04/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 19/04/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos;
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos;
c) o termo de guarda apresentado aos autos comprova a relação de
dependência;
d) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório;
e) a multa aplicada é indevida em razão de não estar comprovado o dolo;
f) cerceamento de defesa por supressão de provas;
g) a decisão administrativa de primeira instância possui erro de cálculo do
imposto devido.
É o relatório.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.174 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.721715/2011-10

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço. Contudo o conhecimento é parcial, pois a
contribuinte questiona a glosa de dedução com dependente, já reconhecida pela decisão de
primeira instância.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, foram apuradas as seguintes infrações:
1) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas - Aluguéis e Outros,
no valor de R$ 2.290,50, apurada através das informações prestadas pela
Imobiliária Alfa Ltda na Declaração de Informações sobre Atividades
Imobiliárias (Dimob);
2) Dedução indevida com dependente, no valor de R$ 1.584,60, em razão da
não comprovação da detenção da guarda judicial de Raphael Cristaldo;
3) Dedução indevida de despesa de instrução, no valor de R$ 6.780,66, por
falta de comprovação;
4) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 2.022,08;
5) Dedução indevida de incentivo, no valor de R$ 112,41.
A DRJ consignou que o contribuinte não insurge-se face a dedução indevida de
incentivo. Ainda, julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente procedente,
nos seguintes termos:
(...)
Foi apresentado pela Interessada o Termo de Provisão e Guarda de Menor expedido
pelo Juízo de Direito da Comarca de Campo Grande/MS, por meio do qual, em
02/05/1994, foi deferida a guarda de Raphael Cristaldo à Contribuinte.
Dessa forma, deve ser restabelecida a dedução de dependente de R$ 1.584,60.
(...)
Diante de todo o exposto, deve ser restabelecida a dedução de R$ 573,28.
(...)
A contribuinte não apresenta razões recursais relativas a omissao de rendimentos,
motivo pelo qual aplico o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Assim, a lide limita-se a dedução de despesas com instrução e parte da dedução de
despesas médicas com a Secretaria de Estado de Educação (SED), de R$1.148,80 e com Willian
Anderson Pereira, de R$ 300,00.
Preliminar de nulidade - cerceamento de defesa
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.174 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.721715/2011-10

O processo administrativo fiscal é garantia constitucional do contribuinte, de
forma que não é exigido qualquer valor pecuniário para discutir matéria no âmbito da
Administração Pública. Como reza a CRFB/88:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
(...)
O lançamento fiscal é atividade plenamente vinculada à autoridade
administrativa que, naquela situação, entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação, tem
o dever de ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Desta forma, cabe ao contribuinte apresentar documentos e provas de fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito da Fazenda de proceder o lançamento.
Todo o iter do processo administrativo fiscal, previsto no Decreto no
70.235/72, está transcorrendo nos estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora
intimado para se manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário, que, neste momento, está sendo objeto
de apreciação, conforme se vê pelos artigos 15 e 33 do Decreto retro mencionado, aqui
colacionados:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ainda, o auto de infração está devidamente fundamentado e nenhuma das
hipóteses elencadas no artigo 59 foram violadas:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.174 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.721715/2011-10

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Assim, afasto a preliminar suscitada.
Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)
O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.174 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.721715/2011-10

Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:
(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.174 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.721715/2011-10

documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-007.174 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.721715/2011-10

Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.
Dito isto, não constam nos autos qualquer documentação comprobatória que elida
a glosa das despesas médicas subsistentes (recibos, declarações, extratos de movimentação
bancária, etc). Logo, mantenho a decisão da DRJ, por seus próprios fundamentos:

Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
Nota-se na Notificação de Lançamento que, das despesas com saúde declaradas pela
Contribuinte, foram consideradas parcialmente comprovadas as despesas relativas a
planos de saúde (CNPJ 03.514.189/0001-29 e 04.311.093/0001-26) e não comprovada,
em sua integralidade, a despesa relativa à pessoa física Willian Anderson Pereira. Foram
os seguintes os valores considerados comprovados pela Autoridade Fiscal:
Nome da Fonte Pagadora
Valor Declarado
Valor Comprovado
Valor Glosado
Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande
R$ 3.077,49
R$ 2.563,41
R$ 514,08
Secretaria de Estado de Educação - SED
R$ 1.876,44
R$ 668,44
R$ 1.208,00
Totais
R$ 4.953,93
R$ 3.231,85
R$ 1.722,08
Contudo, constata-se através dos documentos que integraram o Dossiê Fiscal, que os
valores acima discriminados foram apurados pela Fiscalização através dos
Comprovantes de Rendimentos de fls. 63 e 65, que se referem ao ano-calendário de
2008.
Por outro lado, foram juntados à Impugnação os Comprovantes de Rendimentos de fls.
10 e 11, os quais se referem ao ano-calendário de 2007, que é o objeto da Notificação de
Lançamento. Nestes novos comprovantes apresentados, os valores das despesas com
planos de saúde foram os seguintes:
Nome da Fonte Pagadora
Valor
Declarado
Valor
Comprovado
Valor não
Comprovado
Instituto Municipal de Previdência de Campo
Grande
R$ 3.077,49
R$ 3.077,49
R$ 0,00
Secretaria de Estado de Educação - SED
R$ 1.876,44
R$ 727,64
R$ 1.148,80
Totais
R$ 4.953,93
R$ 3.805,13
R$ 1.148,80
Dessa forma, conforme se constata no quadro acima, permanece sem comprovação a
diferença de despesa com plano de saúde declarada, referente à Secretaria de Estado de
Educação - SED, de R$ 1.148,80.
Quanto à despesa declarada como paga a Willian Anderson Pereira, a Impugnante não
juntou à sua Defesa qualquer documento comprobatório, razão pela qual a glosa da
respectiva dedução, de R$ 300,00, deve ser mantida.
Diante de todo o exposto, deve ser restabelecida a dedução de R$ 573,28.

Da dedução com despesas de instrução
De acordo com o artigo 8o, inciso II, alínea b, da Lei no 9.250, de 1995, são
dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo as
creches e as pré-escolas, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à educação superior,
compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização) e à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-007.174 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.721715/2011-10

Ainda, o novo Regulamento de Imposto de Renda (RIR) prevê a possibilidade
de dedução com instrução:
Art. 74. Na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda devido na
declaração de ajuste anual, poderão ser deduzidos os pagamentos de despesas com
instrução do contribuinte e de seus dependentes, efetuados a estabelecimentos de
ensino, relativamente à educação infantil, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à
educação superior, e à educação profissional, até o limite anual individual de (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, caput, inciso II, alínea “b”):
I - R$ 2.830,84 (dois mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), para o
ano-calendário de 2010;
II - R$ 2.958,23 (dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos),
para o ano-calendário de 2011;
III - R$ 3.091,35 (três mil, noventa e um reais e trinta e cinco centavos), para o ano-
calendário de 2012;
IV - R$ 3.230,46 (três mil, duzentos e trinta reais e quarenta e seis centavos), para o
ano-calendário de 2013;
V - R$ 3.375,83 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos),
para o ano-calendário de 2014; e
VI - R$ 3.561,50 (três mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), a
partir do ano-calendário de 2015.
§ 1o É vedada a transferência de valor de despesas superior ao limite individual de uma
pessoa física para outra (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, caput, inciso II, alínea “b”).
§ 2o Não serão dedutíveis as despesas com educação do menor considerado pobre que o
contribuinte apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, caput, inciso IV).
§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
decorrência de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 733 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo, observados os limites previstos neste artigo (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 4o Para fins do disposto neste artigo, também são considerados estabelecimentos:
I - de educação infantil - as creches e as pré-escolas;
II - de educação superior - os cursos de graduação e de pós-graduação; e
III - de educação profissional - os cursos de ensino técnico e de ensino tecnológico.
§ 5o Para fins do disposto no § 4o, são considerados cursos de pós-graduação:
I - a especialização;
II - o mestrado; e
III - o doutorado.

Desta forma, cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar os dispêndios
financeiros para fins de dedução das despesas com instrução da base de cálculo do imposto de
renda da pessoa física, o que não foi feito.
Logo, mantem-se a glosa pela falta de comprovação.
Da multa de ofício
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-007.174 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.721715/2011-10

À luz do Direito Tributário, sem adentrar correntes doutrinárias específicas, o
lançamento tributário é didaticamente dividido em três modalidades: lançamento de ofício,
lançamento por homologação e lançamento por declaração.
Conforme dispositivos do Código Tributário Nacional:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

No lançamento por homologação o contribuinte tem o dever de apurar e pagar
o tributo por sua conta, antecipando-se a autoridade administrativa.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2002-007.174 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.721715/2011-10

Atualmente, pelo Princípio da Praticidade, a maioria dos tributos, inclusive o
imposto de renda, estão sujeitos ao lançamento por homologação e, caso o contribuinte não
cumpra seu dever legal, caberá ao Fisco efetuar o lançamento tributário de oficio, cuja
conseqüência é aplicação da multa de ofício de 75%, conforme artigo 44 da Lei no 9.430/96, que,
à época do fato gerador, tinha a seguinte redação:

Art. 44 – Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição;
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa
moratória, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte:
II – cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos
art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 30/11/1964, independentemente de outras
penalidades administrativas e criminais cabíveis

Não interessa ao presente processo, contudo, como fora mencionado acima, o
lançamento por declaração é aquele em que a autoridade administrativa, frente a uma informação
prestada pelo sujeito passivo da obrigação tributária, exige o pagamento do tributo (por exemplo,
o IPTU).
Desta feita, como o contribuinte não cumpriu com o seu dever de lançar
devidamente o tributo devido, coube a fiscalização assim proceder, sendo devida a multa de
ofício de 75%.
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto
a dedução de dependente, para afastar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 124
DF CARF MF
Original